Tribunal: TCU
Processo: 011.398/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7050/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.398/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Seiji Nishiyama (XXX.221.468-XX); Cleiton Henrique Pastorelli (XXX.591.538-XX); Cristina Kiyoko Ishikawa (XXX.562.608-XX); Daniele Lima de Santana (XXX.683.785-XX); Edmilson Oliveira Pianco (XXX.502.378-XX); Eduardo Pio Ribeiro Junior (XXX.091.218-XX); Fabiola Blasi (XXX.296.918-XX); Hector Isejima Lampros (XXX.932.388-XX); Marcelo Bacil Pires (XXX.245.788-XX); Sabrina Santos Pato (XXX.696.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.